Tribunal: TJMT
Processo: 1011921-24.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011921-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DROGARIA MELLIN LTDA - ME - CNPJ: 05.085.171/0001-84 (AGRAVADO), L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.684.597/0001-33 (AGRAVADO), DROGARIA DROGA VIDA LTDA - ME - CNPJ: 05.085.536/0001-70 (AGRAVADO), LUCAS MONTORO MELLIM - CPF: 032.274.361-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011921-24.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DO PATRIMÔNIO DOS AGRAVADOS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SUPERVENIENTE SENTENÇA QUE ACOLHE PARCIALMENTE O INCIDENTE – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – RECURSO PREJUDICADO.

Se depois de interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é julgado pelo mérito, evidencia-se a falta de interesse recursal do agravante. Prejudicado o exame do mérito do recurso, em razão da perda de objeto. Perda superveniente do objeto configurada. Pressuposto recursal intrínseco ausente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005169-36.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ATAIDE SANDOVAL MOREIRA, PEDRO AUGUSTO ELGER, JULIO CESAR ELGER

EMBARGADO: LIA CRISTINA FRANCO MOREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A
, contra decisão que no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 1018386- 23.2021.8.11.0041, movido contra
DROGARIA MELLIN LTDA - ME, L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, DROGARIA DROGA VIDA LTDA - ME, LUCAS MONTORO MELLIM
, indeferiu tutela de urgência de natureza cautelar consistente no bloqueio via SISBAJUD de todos os recursos financeiros existentes nas contas dos Requeridos, ora Agravados, bem como bloqueio via RENAJUD de veículos de propriedade deles.

Aduz que o Executado e seu filho (agravado LUCAS MONTORO MELLIM) constituíram as Agravadas
DROGARIA MELLIN LTDA., L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
e
DROGARIA DROGA VIDA EIRELI,
também com nome fantasia
PRAMYM DROGARIAS
, porque estavam com muitas dívidas, simplesmente criaram outros CNPj ́s e continuaram exercendo a mesma atividade, com objetivo ilegal de suceder irregularmente a empresa executada, sem pagar os seus credores.

Afirma que a tutela de urgência cautelar se justifica, porque pretende apenas assegurar a efetividade do incidente processual, sobretudo a execução de título extrajudicial.

Diz que o artigo 301, do CPC, autoriza a medida buscada, porque comprovou o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela sucessão empresarial irregular e o desvio de finalidade com objetivo de lesar credores dos Executados.

Assegura que no perfil do facebook do executado Carlos, a
Drogaria Pramyn
ainda existe e funciona regularmente, em que pese o CNPJ estar inativo junto a receita federal.

Assegura que em compras realizadas na aludida drogaria, a nota fiscal ou o comprovante do cartão de crédito
não
são da executada, o que comprova que os agravados mudaram apenas o CNPJ, mas continuam usando do estabelecimento empresarial e grupo econômico. Contudo, as empresas sucessoras não arcaram com o passivo da sucedida executada, o que caracteriza sucessão empresarial irregular, além de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Afirma que o cadastro junto à prefeitura de Várzea Grande, a executada MELLIM & CIA LTDA figurava como farmácia no mesmo endereço da Av. Carmindo de Campos, 1.558, Cuiabá, onde hoje o executado atua com os novos CNPJs das Agravadas.

Salienta que a Agravada L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI tem como único sócio o filho do devedor (Agravado LUCAS MONTORO MELLIM) e foi constituída em 2013 (após o ajuizamento da presente execução) quando o LUCAS tinha apenas 18 anos.

Destaca que as Agravadas
DROGARIA MELLIN LTDA.
e
DROGARIA DROGA VIDA EIRELI
foram constituídas pelo próprio Executado, com o único propósito de suceder irregularmente a executada e desviar o faturamento das Drogarias Pramyn para que não fosse alcançado por esta execução.

Reclama, assim, que foi transferido para as Agravadas todo o complexo de bens corpóreos e incorpóreos envolvidos na exploração da atividade empresarial da Executada, notadamente a marca, know-how e toda a clientela que o estabelecimento comercial que tinha, com a credibilidade de décadas de atuação, porém com nítido proposito de lesar os credores da Executada, porque não assumiu o passivo.

Sustenta o propósito fraudulento dos agravados com o objetivo único de desviar bens e ativos em prejuízo ao banco recorrente, circunstância que evidencia que tão logo tomem conhecimento acerca do incidente, promoverão o esvaziamento do patrimônio, o que pode comprometer o resultado útil do incidente instaurado.

Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja realizado o bloqueio via SISBAJUD de todos os recursos financeiros existentes nas contas dos Agravados, bem como bloqueio via RENAJUD de veículos de propriedade deles.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011921-24.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca o banco agravante a antecipação de tutela indeferida no presente Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica, a fim que seja deferido o bloqueio do patrimônio das agravadas, via SISBAJUD e RENAJUD.

No caso em exame, o recurso encontra-se prejudicado.

Ocorre que se verifica, na origem, a prolação de sentença de procedência parcial dos pedidos no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº
1018386-23.2021.8.11.0041 – id 63017758)
, em 13 de agosto de 2021
.

Acerca da questão, a doutrina de Cássio Scarpinella Bueno, na obra denominada “Tutela Antecipada” Editora Saraiva edição 2.004 Parte I Capítulo 10 item 10.1.5. de lavra: Tutela antecipada, agravo de instrumento e sentença - página 82, bem elucida a questão:

“... independentemente da sorte do agravo de instrumento, independentemente de ele ter tramitado, ou não, com efeito suspensivo, independentemente de ele ter sido conhecido ou não conhecido, provido ou improvido, julgado ou não julgado
, ele é recurso dirigido a uma decisão que, com o proferimento da sentença, passa a não existir mais
.

A sentença, absorve a decisão antecipatória da tutela, e, por isso, o agravo, rigorosamente falando, perde seu objeto. Se ele não tiver sido julgado ele não deve ser julgado.
Se tiver sido julgado, se a ele foi concedido efeito suspensivo, tudo isso pode, até, consoante o caso, influir na convicção do magistrado sentenciante, mas não é decisivo nem impositivo para que a sentença seja no mesmo sentido do julgamento do agravo, caso já tenha ocorrido. Isto porque, vale a pena ser o mais claro possível, o agravo dirige-se a uma específica decisão interlocutória que pertence a um especial instante procedimental que, à época da sentença, já não existe mais, é absorvido por aquele outro ato jurisdicional. Uma coisa é decidir a respeito da concessão da tutela antecipada, quiçá proferida liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Outra, bem diferente, é sentenciar o processo, transcorridas todas as fases procedimentais, e proferir decisão com base em cognição exauriente. É nesse sentido que a sentença 'absorve' a decisão antecipatória da tutela e faz com que a sorte do agravo de instrumento seja de todo indiferente. No máximo, vale repetir, será elemento de persuasão a ser levado em conta pelo juiz, mas nada mais do que isso. Sempre valerá, pois, o que o juiz decidir, e não o que o Tribunal decidir, pois que o Tribunal, ao julgar o agravo, estará se reportando a um instante procedimental anterior à sentença...” (grifei)

De tal sorte, torna-se o agravante carente do presente recurso, em sua modalidade interesse de agir, particularmente pela falta de necessidade de intervenção colegiada, em virtude da perda de objeto (causa de pedir e pedido) da pretensão recursal (art. 1.016, III, do CPC), pela inutilidade de satisfazer seu escopo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Pedido inicial de reconhecimento de grupo econômico e inclusão das demais empresas do grupo no polo passivo da ação indenizatória ajuizada pelo ora agravante, em fase de cumprimento de sentença - Indeferida a tutela de urgência, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, sem antecipação de tutela recursal - Em prosseguimento, sobreveio a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, a implicar a falta de interesse recursal superveniente do agravante, tendo em vista o alcance da medida almejada - Prejudicado o exame do mérito do recurso
,
em razão da perda de objeto - RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2159783-67.2018.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco réu proceda a baixa do ônus hipotecário incidente sobre a unidade imobiliária descrita na petição inicial - Inconformismo da ré - Superveniência de sentença que apreciou definitivamente a tutela objeto do recurso – Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2195859-22.2020.8.26.0000; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021)

Evidenciada a falta de interesse recursal superveniente, a implicar o não conhecimento do presente agravo, pois a medida postulada inicialmente pelo ora agravante foi efetivamente alcançada.

Nem se diga que carece de apreciação o pedido de
bloqueio do patrimônio das agravadas, via SISBAJUD e RENAJUD, por
que deferido o prosseguimento da execução agora com a inclusão das empresas no polo passivo, é naquele feito que dará efetivo cumprimento do que fora decidido no incidente.

Em conclusão, com a prolação da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, resta caracterizada a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento.

Posto isso,
julga-se prejudicado o presente recurso,
nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021